Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001900-86.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: RAIMUNDO DO CARMO
PACIENTE: FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva.
Assevera que é acusado do crime de homicídio, cometido no ano de 2017, e que permaneceu preso até 15/05/2018, quando foi posto em liberdade, após a audiência de instrução e julgamento.
Em 21/08/2018 foi pronunciado, quando o magistrado lhe assegurou o direito de recorrer em liberdade.
Verbera que, por trabalhar em fazendas, não foi localizado no endereço indicado para ser intimado da pronúncia, o que deu azo ao pedido de prisão formulado pelo Ministério Público e deferido pelo juízo singular.
Narra que, em 21/12/2020, foi preso em Bacabal/MA, “enquanto visitava sua genitora, pois se encontrava de férias e tinha reservado 15 dias para visitar os familiares nas festividades de final de ano”.
Esclarece que deixou de informar o juízo acerca da viagem, em razão de a Comarca de origem ter suspendido o atendimento presencial, impossibilitando o seu comparecimento à Secretaria da Vara.
Aduz que “não é foragido” e nunca deixou de residir em Sorriso, e que houve “uma falta de comunicação entre o Defensor Público que cuida da defesa nestes autos e o acusado”.
Discorre acerca da desnecessidade da prisão preventiva, afirmando que possui trabalho lícito e endereço certo em Sorriso, e 2 [dois] filhos menores, que dependem dele.
Ao final, pede a concessão liminar da ordem, para que seja posto em liberdade. Subsidiariamente, vindica a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
FRANCISCO foi denunciado pelo cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP), ocorrido em 09/09/2017, tendo sido preso em 22/01/2018 e submetido à audiência de custódia no dia seguinte, quando foi mantida sua segregação cautelar.
Encerrada a instrução processual, foi posto em liberdade em 15/05/2018, por força da seguinte decisão:
“[...]REVOGO a prisão processual em tablado, fixando as seguintes condições/cautelares a saber: a) comprovar ocupação lícita e residência fixa, no prazo de 30 (trinta) dias, se ainda não o tiver feito; b) comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência; c) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; d) proibição de frequentar locais de notória imoralidade pública, especialmente botecos, bares, boates, prostíbulos, e outros estabelecimentos noturnos que comercializem bebidas alcoólicas; e) proibição de ingerir bebida alcoólica e de embriagar-se em locais públicos ou de acesso público; f) recolhimento domiciliar no período noturno das 20hs às 05hs e nos dias de folga, tudo sob pena de revogação do vertente benefício e decretação de prisão preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos termos do artigo 282, § 4.o do CPP e Lei 12.403/2011.”
Pronunciado em 21/08/2018, foi concedido a FRANCISCO o direito de recorrer em liberdade.
No dia 04/12/2018, o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado de intimação do paciente certificou:
“Certifico que em cumprimento ao mandado de intimação, da 1a Vara Criminal desta Comarca de Sorriso – MT, código 183205, em que tem como parte autora MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como denunciado FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA, por ordem do (a) MM (a) juiz (a) de Direito da 2a vara Criminal desta Comarca, dirigi-me no dia 04/12/2018 ás 11h:00m, ao endereço indicado no mandado, sito Beco Santo Agostinho, Bairro São Mateus, em frente ao no 36, Sorriso – MT, e não encontrei o denunciado, sendo em frente ao no 36 o no 31, onde encontrei a Sra. CLEANE, a qual informou desconhecer o denunciado. Pedindo informação ao lado do no 31, que fica quase de frente com o no 36, mas não tem número de endereço, sendo no local quitinetes, para a Sra. VALÉRIA LOURENÇO PEREIRA, esta informou que o denunciado não reside no local, que residiu, mas mudou-se, e não soube informar o atual endereço dele. Certifico ainda que liguei no fone indicado no mandado, (66) 99931-2867, e não consegui contato, dando nas ligações gravação da operadora telefônica de “chamada encaminhada para caixa postal”, motivo pelo qual não foi possível intimar o denunciado Francisco Yago da Silva Ferreira”.
Após requerimento do Ministério Público, em 01/04/2019 foi decretada a prisão preventiva de FRANCISCO e, em 25/09/2019, ele foi intimado da pronúncia por edital.
Preso em Bacabal/MA, em 21/12/2020, a defesa requereu o restabelecimento da liberdade provisória, o que restou indeferido, verbis:
“O acusado foi preso em 21 de dezembro de 2020, no município de Bacabal/MA (fls. 247-verso), tendo ele através de advogado constituído apresentado pedido de revogação da prisão preventiva.
O MPE manifestou pelo indeferimento do pedido.
É o relatório. Passo a Decidir.
A defesa registra em suma, que o réu não se evadiu do distrito da culpa, apresentando a sua carteira de trabalho, demonstrando que o mesmo permaneceu trabalhando no município em todo esse período, esclarecendo que ele foi viajar no final do ano (consta aviso de férias no pedido), razão pela qual foi preso no estado do Maranhão, local de residência de sua genitora; atualizou o endereço do réu; destacou que deve ter havido uma falta de comunicação entre o Defensor Público que cuidava da defesa nestes autos e o acusado.
Em que pese as alegações da Defesa, verifica-se que não lhe assiste razão na pretensão revogatória.
Compulsando os autos, os antecedentes do acusado e às alegações da Defesa, verifica-se que o réu deliberadamente descumpriu as condições da liberdade provisória.
Conforme noticiado no ofício juntado às fls. 247-verso, o réu viajou para outro estado sem prévia autorização judicial, descumprindo uma das condições da sua liberdade provisória, item “C”.
Insta consignar que, muito embora o réu tenha permanecido esse período no município, trocou de endereço sem comunicar o Juízo, fazendo-o apenas quando da apresentação do pedido de revogação.
Não apenas. No curso da liberdade provisória, o réu foi autuado em flagrante, em 20 de junho de 2019, pela prática dos crimes disciplinados nos art. 306, caput, e art. 308, caput, ambos da Lei Federal no 9.503/1997 (antecedentes em anexo, ação penal no 1009717-18.2020.8.11.0040), descumprindo a condição de item “E”.
Registra-se que o réu também é investigado pela prática de crime no âmbito de violência doméstica, autos de inquérito policial cód. 215870.
Destaca-se que as obrigações da liberdade provisória foram assumidas pelo réu Francisco Yago da Silva Ferreira e não por seu defensor, cabendo a ele tomar todas as providências e cuidados necessários para o cumprimento das condições.
Na mesma linha surge o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, bem como pela pessoa do acusado, que quando menor foi indiciado pela prática do crime de homicídio (fls. 63), além de ter supostamente praticado dois crimes durante o período de gozo da liberdade provisória nestes autos (antecedentes em anexo), evidenciando a reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.
Nesta toada:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, em caso de descumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, a constrição corporal prevista no dispositivo em referência poderá ser imposta. 3. No caso em apreço, o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4o, do CPP. Precedentes. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem justificou a prisão preventiva, além do descumprimento da medida cautelar imposta, também pelo modo de execução do delito e pelo fato de o mandando de prisão ter sido cumprido tão somente após 3 anos da decretação cautelar. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, onde o paciente ameaçou a esposa da vítima com uma peixeira, enquanto os demais corréus, ceifaram a vida da vítima com golpes de facão e machado. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 529125 SE 2019/0251749-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão”.
Basta a simples leitura da decisão para verificar que FRANCISCO, apesar de possuir ocupação lícita, atestada pela sua CTPS, não comunicou sua mudança de endereço, o que somente ocorreu após sua prisão em outro Estado da Federação.
E nem se diga que a pandemia do Corona Vírus o impossibilitou de fazê-lo, uma vez que, em dezembro/2018, quando procurado pelo Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, FRANCISCO não foi localizado, pois já havia se mudado, o que demonstra o menoscabo do réu para com as obrigações que assumiu, quando foi posto em liberdade.
Não bastasse isso, o paciente, no curso da liberdade provisória, voltou a cometer novos delitos, respondendo ação penal por embriaguez ao volante e participação, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística [arts. 306 e 308 do CTB], e inquérito policial por violência doméstica.
Assim, a decisão atacada está em consonância com o entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, verbis:
[...] 2. O Juízo sentenciante ressaltou, para determinar a prisão preventiva do réu, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, circunstância suficiente, por si só, para justificar a custódia provisória, consoante a previsão do art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, do CPP. [...] [HC 532.843/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020].
[...] II - O descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4o, do CPP. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente em razão de que, mesmo o recorrente tendo sido agraciado com a imposição de medida cautelar diversa da prisão, deixou de cumprir todas as obrigações estabelecidas, pois jamais compareceu em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como não foi localizado no endereço por ele mesmo declinado. Ademais, conforme se infere da decisão que decretou a preventiva, há risco de reiteração delitiva já que: "Após os fatos, o acusado foi autuado em flagrante nos dias 18/06/2015, 29/12/2017 e 21/03/2018, todos pela prática de crimes patrimoniais, o que demonstra a sua renitência em se submeter ao ordenamento jurídico. Além disso, todas as diligências para sua citação foram infrutíferas, pois se encontra em local incerto e não sabido, o que sinaliza a sua intenção em comprometer a instrução criminal e frustrar a aplicação da lei penal" (fl. 134). Recurso ordinário desprovido. [RHC 108.631/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019].
No tocante aos filhos menores, destaco que a juntada das certidões de nascimento deles não é suficiente para demonstrar que necessitam dos cuidados do pai, uma vez que um deles é nascido em Uberlândia/MG e outro em Bacabal/MA, enquanto FRANCISCO afirma residir em Sorriso, o que, ao menos em princípio, significa dizer que não residem em sua companhia.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias. Em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.